Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALUGUEL COMERCIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA. COVID-19. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Em tese, a revisão de contratos é admitida com base nas teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva, conforme disposições do Código Civil, diante de fatores caracterizados como supervenientes, imprevisíveis e extraordinários, deflagradores de desproporcionalidade de prestações, como pode ser considerada a pandemia.
2. A alegação de interrupção das atividades comerciais em razão da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 não permite, por si só, sejam os locatários desobrigados do pagamento dos aluguéis durante o período de isolamento social.
3. Embora a pandemia seja caso fortuito notório, os inquilinos não comprovaram a extensão do decréscimo de seu faturamento.
4. Recurso conhecido e não provido.